Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701016-05.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Pela decisão objeto do ID 59046066 foi concedido o prazo de 24h para que o Distrito Federal, por intermédio de sua regulação, avaliasse o estado clínico da paciente. Referido prazo transcorreu sem qualquer manifestação. De outro giro, o assessor de gabinete obteve a informação na data de hoje, às 16h47, de que a paciente segue em lista de UTI e de que no momento outras 102 pessoas acima de 14 anos também integram a lista da regulação. Ao consultar o processo na origem verifica-se que permanece grave o estado de saúde da paciente (ID 196841897 – numeração na origem), com alto risco de óbito em razão em razão do diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. Isso porque os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificarem os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento de todas as demandas na área de saúde. Ao Estado Juiz, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. A demanda da parte autora se enquadra nessas exceções porque inscrita na Central de Regulação desde o dia 13/05/2024, ainda não foi transferida do box da emergência do hospital privado onde se encontra para leito de UTI da rede pública. Tal situação reflete grave descaso ao paciente, que aguarda sua transferência entre unidades da rede privada para a rede pública com grave risco de vida. Assim, em exame preliminar, verifico ocorrer de forma simultânea a omissão do Estado no fornecimento de serviço básico de saúde, mas também desleixo em relação aos pacientes que, à exemplo do agravante, aguarda há 3 dias a transferência para leito de UTI, sem que realizada avaliação concreta de seu estado de saúde, tampouco da indicação de sua transferência da rede hospitalar pública para rede pública, própria ou conveniada. Ou seja, há probabilidade do direito em razão do dever do Estado de prestar o atendimento médico adequado e urgência da medida em decorrência do grave estado de saúde do paciente. Em assim sendo, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 24h, proceda a transferência da paciente para leito de UTI que atenda as suas necessidades, seja ela pública ou privada, conveniada ou não. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem. As intimações da presente decisão deverão ser realizadas pela Secretaria da Turma em caráter de urgência, devendo a regulação de leito em UTI igualmente ser intimada (regulacaodeuti@saude.df.gov.br). Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta. Ouça-se o Ministério Público em seguida. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.